Tribunal: TJPA
Processo: 0001656-44.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001656-80.2011.8.14.0065
APELANTE: JANAILSON DA SILVA SANTOS

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. TRATOR. TROCA DE PNEU. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. 50%. DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. ARTIGO 3º, §1º, II DA LEI N.º 6194/74. SÚMULA 474 E TEMA 542 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. “A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo, DPVAT”. Precedente do STJ.

2. O fato preponderante para fazer jus ao recebimento do seguro são “os danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, conforme alínea “l”, do artigo 20, do Decreto-Lei n.º 73/66, incluída pela Lei n.º 6.194/74. Ou seja, é necessário que o veículo tenha participação ativa nos danos suportados pela vítima.

3. A perícia médica realizada na vítima concluiu que as lesões sofridas impingiram ao requerente invalidez permanente parcial incompleta, cuja repercussão dos danos foram na razão de 50% (ID 2296945, fls. 224/225 dos autos físicos), justificando a redução proporcional da indenização do DPVAT, na forma do artigo 3º, §1º, II da Lei n.º 6194/74.

4. Súmula 474/STJ - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade para condenar a ré ao pagamento do seguro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por JANAILSON DA SILVA SANTOS contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move contra ITAÚ SEGUROS S/A, a qual julgou improcedente a demanda e consequentemente extinguiu o processo com resolução do mérito.

Na exordial (ID 2296930), alega o autor, ora apelante, que no dia 16.09.2010 sofreu acidente que lhe deixou com sequelas permanentes e irreversíveis. Afirma que a seguradora negou o pagamento do seguro obrigatório sob a alegação de que os documentos apresentados eram insuficientes.

Citada, a ré apresentou contestação (ID 2296933, fl. 57 e seguintes dos autos físicos) alegando, em síntese: a) o acidente sofrido pelo autor não possui cobertura pelo seguro DPVAT, uma vez que o sinistro ocorreu quando o pneu do trator “explodiu” enquanto o requerente efetuava sua troca; b) a ausência de laudo médico desconstitui o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos; c) pelo mesmo motivo não é possível caracterizar a invalidez permanente; d) necessidade de realização de perícia médica.

O juízo de origem proferiu julgamento antecipado (ID 2296936) para reconhecer a existência do evento como acidente de trânsito e julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A seguradora teve uma primeira apelação provida para anular a sentença em razão da inexistência de laudo pericial a esclarecer o grau de incapacidade enfrentado pelo autor. (ID 2296943).

Após a realização da perícia médica, nova sentença foi proferida (ID 2296946), dessa vez para julgar improcedente a ação, sob a justificativa de que o acidente sofrido pelo autor foi acidente de trabalho, pois ele exercia a atividade de borracheiro e trocava o pneu do trator quando lhe ocorreu o infortúnio.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação (ID 2296947) alegando que “nem o fato de

a vítima ter sofrido o acidente durante o exercício de suas funções laborais, afasta a indenização do seguro DPVAT porque para seu recebimento, nos termos da Lei 6.194/74, é suficiente que os traumas sofridos sejam decorrentes de acidente ocasionado por veículo automotor ou por equipamento a ele equiparado.”

Contrarrazões apresentada (ID 2296948).

Coube-me o feito pro distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões Recursais

O recorrente fundamenta sua irresignação no fato de eventual acidente de trabalho não excluir a cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, o autor da ação, exercendo atividade de borracheiro, trocava o pneu de um trator, quando o objeto estourou e lhe causou graves ferimentos.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça anuiu com a interpretação do apelante no seguinte julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INFORTÚNIO CAUSADO POR TRATOR ESTACIONADO, EM FUNCIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo, DPVAT.

2. A situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa no acidente, que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade securitária, é o bastante para o seu recebimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1261194/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Dessa forma, para cobertura do DPVAT, é irrelevante o fato de o sujeito realizar atividade laboral quando sofreu o acidente.

Considerando outras interpretações efetuadas pela Corte Superior referente ao tema, tem-se que o fato preponderante para fazer jus ao recebimento do seguro são “os danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, conforme alínea “l”, do artigo 20, do Decreto-Lei n.º 73/66, incluída pela Lei n.º 6.194/74. Ou seja, é necessário que o veículo tenha participação ativa nos danos suportados pela vítima. Vejamos mais um precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO.

1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016) (grifei)

No caso, pela dinâmica dos fatos relatados, resta evidente que o veículo (trator) foi o principal causador do infortúnio do autor da ação, na medida em que um componente de sua engrenagem (pneu) estourou e feriu com gravidade o requerente.

Disto isso, entendo que é devido o pagamento do seguro obrigatório pelo réu na forma e proporção estipulada pela lei.

Compulsando os autos, verifico que a perícia médica realizada na vítima concluiu que as lesões sofridas impingiram ao requerente invalidez permanente parcial incompleta, cuja repercussão dos danos foram na razão de 50% (ID 2296945, fls. 224/225 dos autos físicos), justificando a redução proporcional da indenização do DPVAT, na forma do artigo 3º, §1º, II da Lei n.º 6194/74, in verbis:

Art. 3º (...)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No mesmo sentido da norma legal, o Superior Tribunal de Justiça possui tanto súmula, quanto Recurso Especial julgado na sistemática dos recursos repetitivos reconhecendo a possibilidade de pagamento do seguro DPVAT em valor proporcional ao grau da invalidez.

Trata-se da Súmula 474 e do REsp 1246432 (Tema 542), cujas ementas transcrevo a seguir:

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

Assim, reconheço que o autor sofreu acidente causado por veículo automotor terrestre, fazendo jus ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, na razão de 50% (cinquenta por cento) do valor total.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a ré ao pagamento do seguro, conforme descrito no parágrafo anterior, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. (STJ, AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Belém, 17 de junho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2020